Tribunal: STF
Processo: RE 1432015
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“EXECUÇÃO - Título executivo judicial – Crédito Decorrente de desapropriação - precatório pago – Art.33, do ADCT – Extinção por satisfação da obrigação – Insurgência. 
Inaplicabilidade da Lei n° 11960/2009, que trata das regras de correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública e suas autarquias – Ação ajuizada anteriormente à sua vigência. 
Alegação de depósito a maior do valor devido – Incidência de juros moratórios nos precatórios pagos a destempo – Devolução de eventual crédito – Descabimento nos próprios autos – Recurso desprovido”. (eDOC 11 – ID: 2a5e9a80)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, e XXIV, e 100, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: 7e01a657)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que “afastou a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao ano, entendendo que a Lei 11.969/2009, art. 54, aplicar-se-ia tão-somente às desapropriações ajuizadas após a sua vigência. Ao fazê-lo, violou o princípio da justa indenização bem como o princípio da isonomia”. (eDOC 12 – ID: 7e01a657, p. 2)
Alega-se que “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 54., que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei”. (eDOC 12 – ID: 7e01a657, p. 5)
Sustenta-se, ainda, violação à Súmula Vinculante nº 17/STF, sob o argumento de que não incidem juros durante o período constitucional de graça.
O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para eventual juízo de retração com relação ao tema 1.170 da repercussão geral. (eDOC 18 – ID: 5ec121dd)
O acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:
 
“EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PUBLICO V. acórdãos proferidos em 19.02.2012 (fls. 818/82 1) 21.11.2012 Ts. 8047809). 
Devolução dos autos Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso do CPC/2OI5). 
Desnecessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. 13ª Câmara de Direito Público. Inaplicabilidade do Tema nº 1.170 do STF que faz referência aos Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto aos juros, considerando que se trata de ação de desapropriação, que apresenta regramento próprio sobre os juros. 
No tocante à correção monetária, observo que título exequendo oriundo de ação ajuizada no ano de 1981, com fixação de correção monetária juros de mora vigentes aquela época. Precatório expedido em 1989 pago em 10 parcelas. A aplicação da Lei 11.960/09 partir de sua vigência dar-se-ia com desprezo das peculiaridades do caso concreto, revelando ofensa coisa julgada ao princípio da segurança e certeza das relações jurídicas. 
V. ACÓRDÃOS RATIFICADOS. CONSIDERANDO SITUAÇÃO PECULIAR DO CASO CONCRETO”. (eDOC 24 – ID: 073a3854)
 
Após o recurso extraordinário foi admitido e os autos devolvidos a este STF. 
É o relatório.
Decido. 
Na origem, verifica-se que o Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução, movida no âmbito de ação de desapropriação ajuizada no ano de 1981 pelo Estado de São Paulo em face de José Oliveira de Carvalho e outros. A obrigação foi satisfeita com o pagamento das dez parcelas, conforme o parcelamento do art. 78 do ADCT, em 2010 (eDoc 24, p. 10). 
O Estado de São Paulo apelou requerendo a aplicação da Lei 11.960/2009 e o afastamento dos juros moratórios aplicados em todo o período do parcelamento do precatório. O TJSP negou provimento ao recurso nos seguintes termos:
 
“Infere-se dos autos que, em ação de desapropriação, o imóvel pertencente aos requeridos foi incorporado ao patrimônio da Fazenda do Estado de São Paulo mediante o pagamento da indenização "expressada em cruzeiros ao tempo dos esclarecimentos do perito (25 de outubro de 1.983), no importe de Cr$ 676.308,00, que deverá ser convertida em cruzados, por cálculos do contador", acrescido de "juros compensatórios à taxa de 12% (doze por cento) a.a., sobre a diferença entre o depósito inicial e a indenização fixada, a partir da imissão na posse e, a partir do trânsito em julgado, os juros de mora, à taxa de 6% (seis por cento) a.a, sobre a mesma diferença e cumulativamente com aqueles."(cffls.267/271)
Por ocasião do julgamento da Apelação Cível n°132.057-2 foi confirmada a decisão monocrática (fls.303/306), com trânsito em julgado. 
Por outras palavras, o débito já foi reconhecido judicialmente, concedendo-se ao Apelante a possibilidade de seu parcelamento, tão somente. 
Não prospera a pretensão da Apelante quanto à aplicação da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, haja vista que sua incidência será apenas nas ações propostas a partir da sua vigência.
(...)
O pagamento do débito ocorreu por meio de precatório, em oito parcelas sucessivas, nos termos do art.33 do ADCT. 
Assim, submetido o crédito ao parcelamento previsto no art.33 do ADCT, os juros em continuação (moratórios e compensatórios) não incidem no período da moratória, salvo, quanto aos juros de mora, se não for realizado o pagamento na data do vencimento, de acordo com a Súmula Vinculante 17 e a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
(...)
Contudo, impossível a Apelante reaver eventual crédito decorrente do pagamento a maior nesta via executiva, ainda que lhe cause prejuízos; a uma, porque se trata de tutela jurisdicional diversa da pleiteada na inicial, com nova causa de pedir e pedido; a duas, porque, a apuração de eventual crédito a favor do apelante, exigirá instrução probatória, sob o crivo do contraditório.
Nesse diapasão, revela-se a via processual eleita inadequada para o fim aqui anunciado.
(...)”. (eDOC 11 – ID: 2a5e9a80, p. 3-6)
 
Conforme relatado, o recorrente pretende a restituição de valores supostamente pagos a maior após a extinção da execução pelo adimplemento da obrigação, ao argumento de que a coisa julgada estaria em desacordo com o entendimento do STF sobre a matéria.
Cumpre registrar que esta Corte, no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, fixou tese no sentido de que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. Confira-se a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 

Feitas essas considerações, verifica-se que a via adequada para desconstituir eventual coisa julgada inconstitucional após a extinção da execução é a ação rescisória, nos termos do Tema 733 da repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente